Tribunal: TJPA
Processo: 0002587-98.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002587-98.2006.8.14.0040

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: JULIO ALVES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0002587-98.2006.8.14.0040

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

JAKSON DE SOUZA E SILVA – OAB/PA 10.064

APELADO: JULIO ALVES CARVALHO

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRETÉRITA NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO BASEADA NA PROPRIEDADE.

IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A pretensão, em verdade, consiste na aquisição da posse pelo proprietário registral do bem, o que somente poderá ser objeto de análise por meio de ação petitória.

2 - É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

3 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de Id. 4437048 - Páginas 2-4, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, onde a parte autora alega no id. 4437043 Páginas 3-5, que no mês de maio de 2006, teve sua propriedade invadida pelo requerido e, que apesar de todos os esforços amigáveis para saída do invasor, este se recusou em desocupar o imóvel, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sentença de id. 4437048 - Páginas 2-4, o Juízo de origem julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, por entender que o autor em nenhum momento demonstrou a posse do bem.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação no id. 4437049 - Páginas 2-7, onde em apertada síntese, alega que adquiriu o imóvel em 1992, cercou o lote e frequentemente fazia a limpeza e manutenção do imóvel. Afirma que tem direito à posse por efeito do contrato de promessa de compra e venda juntado nos autos, às fls. 08/10, inclusive registrado na serventia do Registro de Imóveis, bem como juntou documento de arrecadação municipal, referente ao pagamento de recolhimento de ITBI do contrato de compra e venda em questão, demonstrando, dessa maneira, que é detentor do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4437052 - Pág. 2).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 4437051 Páginas 2-8, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube inicialmente a relatoria ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, à Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho e, posteriormente, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de quem seria a responsabilidade pela inadimplência contratual que ensejou a rescisão do contrato de locação.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Na linha do que bem definiu o Magistrado sentenciante, da narrativa inicial é possível perceber que o recorrente nunca exercera posse sobre o terreno cuja reintegração de posse é almejada, de modo que a demanda possessória é claramente descabida.

Sobre o tema, oportuna a lição de Daniel Assumpção: Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido. Narrando-se um esbulho possessório, não é adequado o pedido reivindicatório, porque, mesmo que o autor realmente seja o proprietário da área invadida, esse reconhecimento não será capaz de afastar o esbulho cometido, para o que deveria ter sido pedido uma tutela possessória e não petitória. Na realidade, não sendo adequada a pretensão formulada para resolver a lide narrada na petição inicial, a tutela pretendida é inútil, faltando interesse de agir ao autor (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8 ed. Salvador: Juspodivm. 2016. p. 115).

No caso dos autos, a pretensão manejada diz respeito à reintegração de posse sobre o lote 30, quadra 29, da rua Gilbratar, Bairro Vila Rica, Parauapebas-PA, que foi adquirido pelo autor (id. 4437043 - Pág. 12).

Sustenta o autor que adquiriu o imóvel desde 1992 e possuía a posse do mesmo (id.

4437049 - Pág. 5).

Ocorre que da Certidão de Registro de Imóvel e da Escritura Pública trazida aos autos, é possível verificar que a compra e venda do imóvel se deu em 28 de abril de 2006 (id. 4437043 - Páginas 10-12). Além disso, consta no Boletim de Ocorrência Policial trazido no id. 4437043 - Pág. 13, a data do esbulho como sendo 02 de maio de 2006 às 10:00 horas.

De outra banda, o apelado juntou aos autos faturas de energia elétrica anteriores a data de aquisição do imóvel (id.

4437045 - Páginas 20-21), fotos do imóvel com sua mobília (id.

4437046 - Páginas 4-7) e contrato de compra e venda datado de 13 de abril de 2006 (id.

4437045 - Pág. 18).

Assim, é evidente que a pretensão não é fundada na proteção possessória pois, ao contrário do que sustenta o demandante, este supostamente, jamais exerceu a posse do aludido bem.

Logo, não preencheria os requisitos das ações possessórias exigidos o art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente no que diz respeito ao exercício da posse anterior ao esbulho ou turbação.

O título de propriedade, como se sabe, é irrelevante neste tipo de demanda (art. 557 do CPC).

A pretensão, em verdade, consiste na aquisição da posse pelo proprietário registral do bem, o que somente poderá ser objeto de análise por meio de ação petitória.

Cediço que, enquanto as ações possessórias visam à defesa da posse (situação de fato), as ações petitórias têm por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito). As ações petitórias são aquelas em que o autor quer a posse do bem, e ele assim deseja pelo fato de ser proprietário.

Desta forma, fica claro que ação possessória visa à defesa da posse, enquanto a ação petitória a finalidade é a defesa da propriedade, ou seja, o proprietário requer a posse não pelo fato de detê-la ou exercê-la, mas por ser titular de um direito decorrente de sua situação de dono.

Portanto, a presente demanda se enquadra como ação petitória e não possessória, como foi enquadrado pelo autor. O intuito do autor é de retomar a posse do bem baseado no domínio do imóvel e não por perda injusta de posse, razão pela qual incabível a caracterização da presente como ação possessória.

Deste modo, a ação do vertente caso seria ação petitória reivindicatória. As ações reivindicatórias são aquelas em que há um polo ativo, o proprietário não possuidor, e outro passivo, o possuidor não proprietário. Para o ajuizamento de tal ação reivindicatória, é necessária a prova pré-constituída do domínio da coisa, sua perfeita identificação individualizada e a alegação ou imputação de que o réu a possua ou a detenha injustamente, isto é, sem qualquer causa jurídica.

Por fim, cabe ressaltar que entre uma ação de natureza possessória e uma de natureza petitória não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme se infere pela simples leitura do texto legal bem como leciona a doutrina pátria: “Aplicação restritiva da fungibilidade das possessórias. Como a regra da fungibilidade constitui exceção ao princípio geral estabelecido nos CPC 128 e 460, de que deve haver correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, a fungibilidade deve ser interpretada restritivamente, somente atingindo os interditos possessórios. Assim, não poderá o juiz converter ação possessória em reivindicatória ou em ação de imissão de posse, que, como já se frisou, são ações petitórias. (Nelson Nery Jr., RP 52/170)”.

Neste sentido: RT 544/97, 612/106, 539/109, RF 254/303, 252/244, RTJ 73/882, 74/823. (in Código de Processo Civil Comentado - Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery - 10ª edição).

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/05/2023